Tribunal: TCU
Processo: 009.533/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Célio Aristóteles contra o Acórdão 3.571/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 3571/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, com fulcro nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei no 9.873/99 e do art. 169, inciso III, do RITCU, tornando, por conseguinte, insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 3571/2023-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.